Tribunal: TRF3
Processo: 5032333-21.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
530/907)

5032333-21.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5032333-21.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AGRAVADO: MARIA SALUSTIANO SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO VALOR. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CJF 305/2014 QUANDO O CUSTEIO NÃO É SUPORTADO PELO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CEF PELO PAGAMENTO. VALOR NÃO EXORBITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que, em Procedimento Comum Cível, fixou honorários periciais em R$ 800,00, a serem por ela depositados, sob o fundamento de que o montante seria elevado e deveria observar o valor mínimo previsto na Resolução CJF 305/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CJF 305/2014 deve ser aplicada para limitar os honorários periciais quando o custeio não é suportado pelo Poder Judiciário; (ii) estabelecer se o valor de R$ 800,00 fixado a título de honorários periciais é excessivo no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admite agravo de instrumento quando a controvérsia se torna inútil se analisada apenas em apelação, como ocorre na discussão sobre honorários periciais.

A concessão de tutela recursal exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados no caso.

A Resolução CJF 305/2014 regula o pagamento de perícias custeadas pelo Poder Judiciário quando a parte interessada é beneficiária da gratuidade de justiça, com a finalidade de resguardar o erário público.

Não se aplica a Resolução CJF 305/2014 quando o ônus do pagamento da perícia é atribuído à parte que não é beneficiária da gratuidade judicial, como ocorre com a CEF no caso concreto.

A parte adversa, adquirente de imóvel fornecido pelo FAR e beneficiária da gratuidade judicial, revela vulnerabilidade econômica, o que afasta a razoabilidade de lhe impor o custeio da perícia ou transferir o encargo aos cofres públicos.

O valor de R$800,00 fixado a título de honorários periciais não se mostra exagerado e se revela compatível com o trabalho técnico a ser realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Resolução CJF 305/2014 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que a perícia é custeada pelo Poder Judiciário em favor de beneficiário da gratuidade de justiça.

Não se limita o valor dos honorários periciais pelos parâmetros da Resolução CJF 305/2014 quando o pagamento é imposto à parte que não é beneficiária da gratuidade judicial.

É legítima a fixação de honorários periciais em valor compatível com a complexidade do trabalho técnico, desde que não evidenciado excesso.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.015 e 995, parágrafo único;

Resolução CJF 305/2014.

Jurisprudência relevante citada:

Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5032333-21.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANO WALTRICK RODRIGUES - GO40826-A

AGRAVADO: MARIA SALUSTIANO SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão proferida pelo MM. Juiz Federal da 4a Vara Federal de Campinas - SP que, nos autos de Procedimento Comum Cível, fixou o valor a ser pago a título de honorários periciais em R$ 800,00.

Sustenta a recorrente, em síntese, que o valor de R$ 800,00 pleiteado pelo perito judicial é elevado para o trabalho a ser realizado, tomando como base a Resolução CJF 305/2014, de modo que deve ser aplicado o valor mínimo.

Em juízo sumário de cognição foi indeferida a tutela recursal. (ID 349478835).

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a pretensão de se reconhecer o excesso do valor fixado a título de honorários periciais, reduzindo-o ao patamar mínimo conforme Resolução CJF 305/2014.

Sob os seguintes fundamentos, decidiu o juiz de primeiro grau:

“A CEF impugnou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito do Juízo (id 333673654), que manteve o valor proposto (id 362452156).

Ante o trabalho pericial a ser realizado, entendo ser razoável fixar o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários periciais, que deverá ser depositado pela CEF em uma conta vinculada a estes autos, conforme anteriormente determinado, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o depósito, intime-se o perito para que dê inícios aos trabalhos periciais, comunicando este Juízo acerca da data da perícia.

Informada a data da perícia, dê-se ciência às partes.

Int..”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo, a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nestes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, fixou o valor dos honorários periciais.

Em resumo, a CEF defende que o valor de R$800,00 pleiteado pelo perito judicial é muito elevado para o trabalho a ser realizado. Justifica sua alegação no quanto previsto na Resolução CJF 305/2014.

Pugna pela concessão da tutela antecipada.

É o relatório. Decido.

Primeiramente, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Assim, embora não seja rol taxativo, para que se admita o processamento do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC é preciso que se verifique a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação.

No caso dos autos, a discussão acerca do valor da perícia judicial, quando da eventual interposição de recurso de apelação, restará prejudicada. Assim, recebo o presente recurso para discussão.

A concessão da tutela recursal depende da presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsão contida no artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Não há que se aplicar as regras previstas na Resolução CJF 305/2014 ao caso concreto, na medida em que se destinam à regulamentação dos pagamentos de perícias custeadas pelo Poder Judiciário, quando o interessado é beneficiário da gratuidade judicial. Justifica-se a limitação, a fim de proteger o erário público.

No caso em tela, o juízo recorrido atribuiu à CEF a obrigação de custear a perícia.

No mais, o valor pleiteado a título de honorários advocatícios não parece ser exagerado.

Ante o exposto indefiro a tutela recursal.

Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo recorrido.

Tendo em vista a apreciação do pedido de liminar, proceda a secretaria à retificação da autuação, certificando nos autos.

Vista à parte embargada, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.”

Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial, pelos fundamentos com suficiência expostos possibilitando-se o não acolhimento da pretensão recursal.

Com efeito, a Resolução CJF 305/2014 é destinada a regulamentar os pagamentos de perícias custeadas pelo Poder Judiciário em situações que a parte interessada é beneficiária da gratuidade de justiça, o que evidentemente não é a situação do presente caso concreto. Logo, não merece prosperar a alegação da agravante acerca da necessidade de se observar os parâmetros da referida Resolução para fins de se fixar os honorários periciais, uma vez que o responsável pelo pagamento da perícia não é beneficiário da gratuidade judicial.

Nesta mesma toada, ainda que se argumente acerca da inaplicabilidade do CDC ao caso, fato é que a agravada é adquirente de imóvel fornecido pelo FAR, o que evidencia a sua baixa capacidade econômica e vulnerabilidade em relação à CEF agravante. Com isso, não é razoável fazê-la arcar com os custos da perícia e, considerando ser ela beneficiária da gratuidade judicial, recair sob os cofres públicos o ônus do pagamento, com aplicação da Resolução CJF 305/2014. Nessa situação, portanto, cabe à CEF a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Ademais, o valor pleiteado pelo perito judicial, de R$ 800,00, evidentemente não se mostra exagerado e parece justo para o trabalho a ser realizado por ele.

Por estes fundamentos, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL ALESSANDRO DIAFERIA:

Trata‐se de agravo de instrumento, interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão interlocutória proferida em ação relativa a vícios de construção no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (programa “Minha Casa Minha Vida”).

A decisão agravada deferiu a produção de prova pericial de engenharia e fixou honorários periciais, determinando que a agravante efetue o depósito desse montante no prazo de 15 (quinze) dias. Contra tal decisão a CAIXA opõe o presente agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É objeto controvertido exclusivo deste agravo a adequação do valor arbitrado a título de honorários periciais — questão de natureza eminentemente discricionária com repercussões econômicas imediatas —, tendo as partes indicado normas e precedentes que orientam a fixação segundo critérios de razoabilidade, complexidade, tempo e peculiaridades regionais.

Em seu voto, a e. Desembargadora Federal nega provimento ao agravo de instrumento.

Peço vênia para divergir.

Pois bem.

O art. 1.015 do Código de Processo Civil delimita, em regra, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A jurisprudência superior admite, em casos excepcionais, a mitigação dessa taxatividade, mas apenas quando demonstrada, de forma objetiva e concreta, a urgência decorrente da impossibilidade de futura apreciação da questão em apelação (cf. Tema 988/STJ).

Aqui, a agravante não logrou demonstrar a presença de urgência apta a caracterizar a inutilidade do juízo de apelação. A alegação genérica de que o depósito dos honorários tornaria irreversível eventual tutela jurisdicional futura não foi concretizada por elementos que evidenciem risco atual e inafastável de dano grave ou de difícil reparação. O valor exigido, isoladamente, não constitui prova suficiente de prejuízo irreparável capaz de justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015.

O periculum in mora invocado — eventual dificuldade de ressarcimento em face da situação de gratuidade da parte contrária — é meramente hipotético e não demonstra que a apreciação do tema em apelação seria manifestamente inútil. O sistema processual prevê mecanismos de reembolso e compensação, e o STJ já delimitou a responsabilidade estatal pelo pagamento em casos de gratuidade, o que não transforma, por si só, toda a discussão sobre honorários em matéria de urgência absoluta.

Admitir o conhecimento do agravo sempre que a parte considerar o montante arbitrado excessivo importaria em esvaziamento do instituto do agravo de instrumento e em insegurança processual. A regra de taxatividade do art. 1.015 tem por objetivo conferir previsibilidade e ordem procedimental ao processo civil; sua mitigação exige prova robusta de que o julgamento em apelação será impotente para reparar o dano. Tal prova não se apresenta nos autos.

Nesse sentido, segue julgado em caso análogo desta c. 2a Turma:

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento manejado em ação ordinária na qual o juízo de origem havia fixado os honorários periciais em R$ 2 .000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que fixa honorários periciais pode ser impugnada por agravo de instrumento, à luz da tese de taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme fixado no Tema 988/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o art. 932 do CPC, compete ao relator decidir monocraticamente questões cuja solução já esteja pacificada na jurisprudência. O agravo interno deve demonstrar que a decisão monocrática contrariou esses requisitos, o que não ocorreu no caso.

4. Conforme orientação do STJ (AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017), a apreciação do agravo interno pelo colegiado supre eventual alegação de nulidade da decisão monocrática.

5. A decisão agravada observou o entendimento consolidado no Tema 988/STJ (REsp 1 .704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018), segundo o qual o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo apenas quando houver urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em apelação.

6. No caso concreto, não se verificou urgência, pois a definição do valor dos honorários periciais pode ser revista oportunamente, sendo certo que a parte vencedora será ressarcida das despesas processuais ao final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A fixação de honorários periciais não se enquadra, em regra, nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro em apelação. 2. O agravo de instrumento é manifestamente inadmissível quando ausente situação de urgência que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC".

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 932, III; 1.015; 1 .019, caput; 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.688 .594/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017; STJ, REsp 1 .704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018; TRF3, AC 5787532-70.2019.4.03 .9999, Rel. Des. Fed. David Dantas, j. 30/04/2020, e-DJF3 06/05/2020; TRF3, AI 5021137-64.2019.4.03 .0000, Rel. Des. Fed. Peixoto Junior, Segunda Turma, j . 05/02/2021, DJe 11/02/2021.

(TRF-3 - AI: 50220061720254030000, Relator.: Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, Data de Julgamento: 10/12/2025, 2a Turma, Data de Publicação: 15/12/2025) – grifos acrescidos

É o suficiente.

Diante do exposto, divirjo da Excelentíssima Desembargadora Federal e não conheço do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXAÇÃO DO VALOR. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CJF 305/2014 QUANDO O CUSTEIO NÃO É SUPORTADO PELO PODER JUDICIÁRIO. RESPONSABILIDADE DA CEF PELO PAGAMENTO. VALOR NÃO EXORBITANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão que, em Procedimento Comum Cível, fixou honorários periciais em R$ 800,00, a serem por ela depositados, sob o fundamento de que o montante seria elevado e deveria observar o valor mínimo previsto na Resolução CJF 305/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução CJF 305/2014 deve ser aplicada para limitar os honorários periciais quando o custeio não é suportado pelo Poder Judiciário; (ii) estabelecer se o valor de R$ 800,00 fixado a título de honorários periciais é excessivo no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admite agravo de instrumento quando a controvérsia se torna inútil se analisada apenas em apelação, como ocorre na discussão sobre honorários periciais.

A concessão de tutela recursal exige demonstração simultânea da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados no caso.

A Resolução CJF 305/2014 regula o pagamento de perícias custeadas pelo Poder Judiciário quando a parte interessada é beneficiária da gratuidade de justiça, com a finalidade de resguardar o erário público.

Não se aplica a Resolução CJF 305/2014 quando o ônus do pagamento da perícia é atribuído à parte que não é beneficiária da gratuidade judicial, como ocorre com a CEF no caso concreto.

A parte adversa, adquirente de imóvel fornecido pelo FAR e beneficiária da gratuidade judicial, revela vulnerabilidade econômica, o que afasta a razoabilidade de lhe impor o custeio da perícia ou transferir o encargo aos cofres públicos.

O valor de R$800,00 fixado a título de honorários periciais não se mostra exagerado e se revela compatível com o trabalho técnico a ser realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Resolução CJF 305/2014 aplica-se exclusivamente às hipóteses em que a perícia é custeada pelo Poder Judiciário em favor de beneficiário da gratuidade de justiça.

Não se limita o valor dos honorários periciais pelos parâmetros da Resolução CJF 305/2014 quando o pagamento é imposto à parte que não é beneficiária da gratuidade judicial.

É legítima a fixação de honorários periciais em valor compatível com a complexidade do trabalho técnico, desde que não evidenciado excesso.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 1.015 e 995, parágrafo único;

Resolução CJF 305/2014.

Jurisprudência relevante citada:

Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por maioria, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da senhora Desembargadora Federal Audrey Gasparini (relatora), acompanhada pelo voto da senhora Juíza Federal convocada Eliana Marcelo, vencido o senhor Desembargador Federal Alessandro Diaferia, que não conhecia do agravo., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão